Tribunal: STF
Processo: ARE 1266144
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 
    O Juízo de primeira instância julgou improcedente o pleito de percepção, pela ora recorrida, de adicional de tempo de serviço, sob o fundamento de presunção de constitucionalidade da Lei estadual nº 6.087/2011, que em seu art. 23 veda o recebimento desse adicional pelos integrantes das carreiras criadas por referida Lei.
    Em recurso, a 1ª Turma Recursal Fazendária reformou a sentença com a justificativa de que o art. 83, IX, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro confere o adicional de tempo de serviço “(...) o adicional por tempo de serviço é conferido em sede constitucional a todo funcionalismo público estadual sem qualquer ressalva, razão pela qual deve este prevalecer em relação à norma estadual de natureza hierárquica inferior, em que pese ser a referida norma posterior e especial.”
    Daí o presente recurso extraordinário pugnando pela reforma integral desse pronunciamento, sob a alegação, em síntese, da inconstitucionalidade formal do art. 83, IX, da Carta Estadual.
    Decido.
    Reputo correto o acórdão recorrido.
    Consigno, desde logo, que o Supremo Tribunal Federal, em acórdão da lavra do Ministro Gilmar Mendes na ADI 4.782/RJ, apreciando exatamente a constitucionalidade, ou não, do mencionado inciso IX do art. 83 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, assentou o que segue (com meus grifos):
    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Direitos dos servidores públicos. 3. Não pode a Constituição Estadual, mesmo em seu texto originário, dispor a respeito de matéria cuja iniciativa legislativa seja reservada a órgão de outro Poder, por inibir o futuro exercício desta prerrogativa por seu titular. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do inciso IX do artigo 83 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 5. Modulação de efeitos. Manutenção do pagamento do benefício aos servidores estaduais até que lei estadual venha a dispor sobre a matéria.”
    Ocorre que referida decisão teve seus efeitos modulados para atribuir-lhes eficácia ex nunc, de tal sorte a, conforme os termos do voto do relator, com meus grifos, preservar “(...) as leis, os atos administrativos e as decisões judiciais que embasam o pagamento de tal adicional, até que lei estadual venha a alterar a forma de remuneração dos servidores.”
    O acórdão recorrido, conquanto tenha havido a modulação dos efeitos do julgamento da ação de controle abstrato, está em conformidade com o aludido entendimento.
    Honorários advocatícios recursais 
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário. 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES 
Relator